Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-94.2018.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000665-94.2018.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN - CPF: 019.454.249-15 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 685.592.322-49 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 808.700.151-68 (ADVOGADO), LUIZA RAQUEL BRITO VIANA - CPF: 011.943.352-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN

EMBARGADO(S):

ELVIO FERNANDO PELISSA

EMENT
A
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação interposto por ausência de preparo, diante da ausência de concessão da gratuidade da justiça, tendo a parte embargante sustentado omissão quanto à análise da matéria à luz da jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão por deixar de analisar a alegada ilegalidade da exigência de preparo recursal quando pendente o exame do pedido de gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as alegações da parte, demonstrando a inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que o prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a referência literal aos dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.

5. A oposição de embargos de declaração com fins de rediscussão do mérito configura inadequação da via eleita, ainda que com a intenção de prequestionamento.

6. Não restando caracterizado o caráter manifestamente protelatório da medida, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a oposição de embargos de declaração quando não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido decidida no acórdão recorrido. 3. A mera discordância com a fundamentação adotada não enseja a via dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 7º, 1.022 e 1.026; L. nº 1.060/1950, art. 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN

contra o acórdão de ID. nº
294409874
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao
recurso,

mantendo
inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

A parte apelante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, por não ter observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que é indevida a exigência de preparo recursal quando o mérito do recurso versa sobre o próprio direito à concessão da gratuidade da justiça.

Apresenta prequestionamento quanto ao artigo 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, além dos artigos 98, 99, §7º, 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 1º, da Lei nº 1.060/50.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
297595898
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN

EMBARGADO(S):
ELVIO FERNANDO PELISSA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN

contra o acórdão de ID. nº
294409874
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso,
mantendo
inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN,
contra decisão monocrática (ID 279154892 – Autos de Origem nº 0000665-94.2018.8.11.0101), que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Avivamento de Marcos c/c Pedido de Tutela Antecipada e Imissão na Posse, sob os seguintes fundamentos:

[...] “O prazo legal, entretanto, transcorreu in albis, sem a comprovação do recolhimento do preparo. [...] a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do apelante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.” (ID 279154892) [...]

Em razões recursais (ID. 28456376), o agravante sustenta as seguintes teses:

1. Que o recurso de apelação não poderia ter sido considerado deserto, pois o Espólio já teria apresentado documentos comprobatórios da hipossuficiência nos autos anteriores à intimação;

2. Que a decisão monocrática violou os artigos 9º, 10, 101, §2º e 317, todos do CPC, por não ter apreciado os documentos já constantes dos autos antes de determinar o recolhimento das custas;

3. Que não houve decisão expressa sobre a manutenção ou não da gratuidade da justiça, sendo imprescindível que, antes da aplicação da deserção, fosse proferida decisão indeferindo a benesse com a subsequente intimação específica para recolhimento das custas;

4. Que houve cerceamento de defesa, configurando decisão surpresa, vedada pelos princípios do contraditório e ampla defesa.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 290400853), nas quais rebate todas as alegações do apelante, destacando a ocorrência da preclusão temporal consumada e a inexistência de decisão surpresa; ressalta que o agravante foi devidamente intimado para manifestação em 5 dias e que o prazo transcorreu in albis; sustenta que os documentos anteriores não suprem a necessidade de comprovação atual da condição de hipossuficiência do espólio, que tem personalidade jurídica própria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN.

AGRAVADO(S): ELVIO FERNANDO PELISSA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Avivamento de Marcos c/c Pedido de Tutela Antecipada e Imissão na Posse, proposta pelo Espólio de Feliciano
Tomelin
em desfavor de Elvio Fernando
Pelissa
.

Em síntese, o Juízo a quo julgou improcedente a ação e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao autor.

Na decisão agravada (ID 279154892), considerando a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, determinei o não conhecimento da apelação, por caracterizada a deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, 101, §2º, e 932, III, do CPC.

Passo ao exame das razões do agravante.

O agravante sustenta, em suma, que os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência já estariam juntados aos autos, motivo pelo qual a determinação para apresentação de novos documentos teria afrontado os princípios do contraditório e da não surpresa, além de configurar cerceamento de defesa.

Pois bem.

Verificando detidamente os autos, observa-se que a decisão de ID 276261355, ao intimar o agravante para comprovar os pressupostos da gratuidade ou providenciar o recolhimento do preparo, analisou os documentos já existentes nos autos e, diante da sua insuficiência, determinou a apresentação de documentação complementar para aferição concreta da situação econômica do espólio.

Importante ressaltar que o próprio termo de nomeação de inventariante (ID 269804385) é documento datado de março de 2024, e nele se
afirma
genericamente a dificuldade de identificação dos bens do espólio, sem a devida juntada de documentos comprobatórios da efetiva hipossuficiência.

Nesse cenário, cumpre registrar que, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, incumbe à parte interessada a comprovação da condição de insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado, diante da dúvida ou insuficiência da documentação apresentada, exigir complementação probatória.

Destaco ainda que a decisão que fixou o prazo de 5 dias para a regularização (ID 276261355) não configura decisão surpresa, tendo observado integralmente os artigos 9º e 10 do CPC, na medida em que oportunizou a manifestação da parte antes da decretação da deserção.

Ademais, o prazo transcorreu in albis, sem que houvesse a juntada da documentação solicitada nem o recolhimento do preparo, resultando na preclusão consumada.

Portanto, não verifico qualquer vício de nulidade ou afronta ao devido processo legal que justifique a reforma da decisão agravada.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025